Tribunal: TJDFT
Processo: 0729303-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0729303-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO PACIENTE: EZIQUIEL MARTINS COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO, advogado constituído, com OAB/DF no 48.007, em favor de EZIQUIEL MARTINS COSTA, condenado pela prática do delito descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/2006 (por duas vezes), à pena de 11 (onze) anos de reclusão, no regime fechado, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, ao proferir sentença condenatória, manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (fls. 29/43). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente quando o paciente é mero usuário. Afirma que a decisão padece de motivação concreta e idônea e que afronta o princípio da presunção de inocência. Narra que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, família constituída e não faz parte de nenhuma organização criminosa. Requer, com isso, liminarmente, a concessão do direito de apelar em liberdade. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que a decretação da prisão preventiva está condicionada à presença simultânea do fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria e do periculum libertatis, que pode ser traduzido na necessidade de se comprovar a existência de, pelo menos, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e indícios suficientes de autoria, encontra-se presente, ante a prolação de sentença condenatória, na qual, o paciente foi condenado pela prática dos crimes descritos no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, à pena de 11 (onze) anos de reclusão, no regime fechado (fls. 29/43). O periculum libertatis também restou demonstrado, pois conforme pontificou a MM. Juíza ao proferir sentença condenatória: “Não permito que o acusado recorra desta sentença em liberdade, pois ainda persistem as mesmas razões que levaram à decisão de decretação da prisão preventiva (ID n. 137177867), cujos fundamentos de decidir faço remissão neste momento e adoto também como parte desta sentença. Por conseguinte, a prisão cautelar se faz necessária para assegurar a ordem pública e preservar a saúde pública. Ademais, o réu se encontra em local incerto e foi condenado a cumprir pena em regime inicialmente fechado. De mais a mais, o sentenciado permaneceu exercendo a traficância de entorpecentes por mais de sete meses, após o que foi autuado em flagrante, o que é elemento indicativo de periculosidade e justifica manutenção da prisão cautelar”. Neste norte, verifica-se que a decisão resistida está devidamente fundamentada na necessidade de resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, uma vez que a gravidade em concreto do delito de tráfico, desempenhado pelo paciente pelo período de 7 (sete) meses, além do fato de se encontrar em local incerto e não sabido são fundamentos idôneos para respaldar a segregação cautelar. A propósito, em situação análoga, esta Corte de Justiça já decidiu que: “Mantém-se a prisão preventiva com a finalidade de preservar a ordem pública, se ainda persistem os motivos ensejadores da custódia, respaldados sobretudo pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva evidenciado no caso” (Acórdão 1687780, 07004205520238079000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e família constituída, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Assim sendo, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, tendo em vista que as circunstâncias evidenciam a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 21 de julho de 2023 15:16:17. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora